Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. DEMANDA AJUIZADA EM DOMICÍLIO DIVERSO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, sob o fundamento de que se trata de relação consumerista, salvo quando se verificar, de modo inequívoco, que o ajuizamento da ação em domicílio diverso trará prejuízo à sua defesa. Tal circunstância, inclusive, é muito comum no Distrito Federal, onde muitas pessoas residentes nas regiões administrativas localizadas no entorno de Brasília preferem ser demandadas ou demandar perante uma das Varas da Circunscrição de Brasília.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília.